Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-89.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002666-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário a todos os servidores temporários listados na inicial, em ação declaratória ajuizada por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento das verbas pleiteadas, bem como identificar quais servidores se enquadram nessa situação.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos.

4. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público.

5. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3.

6. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"As sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, exceto para contratos que respeitaram os limites temporais legais."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n. 4.424/2003,
arts
. 2º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação declaratória c/c indenização por danos materiais” n 1002666-89.2016.8.11.0041, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, o sindicato apelante sustenta, em síntese, que as interrupções contratuais ocorreram apenas durante os recessos escolares, o que evidenciaria a continuidade do vínculo e o desvirtuamento da contratação temporária. Argumenta que as sucessivas exonerações e
recontratações
entre períodos letivos evidenciam continuidade do vínculo e que os contratos temporários foram desvirtuados pela Administração Pública, em violação ao princípio do concurso público.

Defende que os trabalhadores têm direito ao FGTS com a incidência da multa de 40%, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos valores referentes às férias e ao 1/3 de férias, dos valores referentes ao 13º salário com base na remuneração integral, e do depósito do FGTS com a incidência da multa de 40%, referente aos anos de 2010 a 2016 (Id. 313556851).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 313556851).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 322776364).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação declaratória c/c indenização por danos materiais” n 1002666-89.2016.8.11.0041, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da caracterização da contratação temporária e sua eventual nulidade, especialmente diante das sucessivas renovações ocorridas, o que descaracterizaria o caráter excepcional da contratação previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

O art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, dispondo que
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No entanto, a prática de manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário, em detrimento da realização de concurso público, viola a excepcionalidade que justifica a contratação temporária conforme o art. 37, IX, da CF, tornando tal prática evidentemente nula.

Até que parâmetros mais claros sobre a extensão dos direitos sejam fixados, aplicam-se as regras gerais da contratação temporária conforme estipuladas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas cláusulas do contrato e na jurisprudência da Corte Constitucional, que já se pronunciou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de determinadas verbas.

No caso concreto, o Município de Cuiabá editou a Lei Complementar Municipal n. 4.424/2003, que regulamenta a contratação temporária no âmbito do Poder Executivo municipal. Eis o teor dos dispositivos mais relevantes vigentes a época, vejamos:

“(...)

“Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III -
admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-
limpeza
pública;

-
construções
públicas;

-
serviços
na área de Saúde;

-
atividades
administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

-
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Bem Estar
Social;

V - atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei nº
5917
/2015)

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

[...]

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº
5172
/2008)

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º
”
.
[
sem destaque no original]

Portanto, o contrato temporário, no caso dos professores, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também prazo máximo de três anos, sob pena de nulidade, nos termos do §2º do art. 37 da Constituição, o qual determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica nulidade do ato e responsabilização da autoridade envolvida.

Um aspecto crucial a ser considerado na análise dos contratos temporários de professores é a questão das interrupções contratuais coincidentes com os períodos de recesso escolar. Quando as exonerações ocorrem ao final do ano letivo (geralmente em dezembro) e as
recontratações
no início do ano letivo seguinte (geralmente em fevereiro, março ou abril), tais interrupções não caracterizam efetiva quebra do vínculo jurídico, mas sim uma manobra administrativa para evitar a configuração de contrato por prazo indeterminado.

A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, estabelece em seu art. 48 que os profissionais da educação usufruirão de férias anuais de acordo com o calendário letivo. Assim, as interrupções contratuais que coincidem com os períodos de recesso escolar devem ser consideradas como continuidade do vínculo para fins de contagem do prazo total de contratação.

Analisando especificamente os casos dos professores mencionados na apelação, e considerando as interrupções coincidentes com o recesso escolar como continuidade do vínculo, verifico:

1.
Flaelly
Cristina Almeida de Oliveira: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor, sendo admitida em 04.02.2013, recontratada em 04/2014 até 10/2015. Considerando a continuidade do vínculo apesar das interrupções coincidentes com o recesso escolar, o período total ultrapassa 2 anos e 8 meses, não excedendo o prazo legal de 3 anos.

2.
Flankizan
do Carmo Prata: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor, prestando os seus serviços entre o período de 04/2014 a 12/2015 e recontratado em março de 2016. Considerando a continuidade do vínculo apesar das interrupções coincidentes com o recesso escolar, o período total ultrapassa 2 anos, não excedendo o prazo legal de 3 anos.

3. Flavia Rosana Leite Moreira: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor entre o período de 04.02.2013, 04/2014 a 12/2014, recontratada em 03/2015 a 12/2015, recontratada em 03/2016 a 12/2016. Considerando a continuidade do vínculo apesar das interrupções coincidentes com o recesso escolar, o período total ultrapassa 3 anos e 10 meses, excedendo o prazo legal de 3 anos.

4. Flaviana Carlota de Almeida: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor entre o período de 05.02.2013, 04/2014 a 12/2014, recontratada em 03/2015 a 12/2015. Considerando a continuidade do vínculo apesar das interrupções coincidentes com o recesso escolar, o período total ultrapassa 2 anos e 10 meses, não excedendo o prazo legal de 3 anos.

5. Flavia Ribeiro Costa Souza: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor entre o período de 03/2015 a 12/2015, totalizando 10 meses, não ultrapassando o prazo legal.

6. Flaviane da Silva Reis Moreira: Firmou contrato com a administração para exercer o cargo de professor entre o período de 04/2014 a 12/2014, recontratada em 03/2015 a 12/2015, recontratada em 03/2016 a 12/2016. Considerando a continuidade do vínculo apesar das interrupções coincidentes com o recesso escolar, o período total ultrapassa 2 anos e 9 meses, não excedendo o prazo legal de 3 anos.

Dessa forma, fica claro que as contínuas renovações desvirtuaram a finalidade do contrato de trabalho temporário apenas para a professora Flavia Rosana Leite Moreira, evidenciando que a contratação tinha o objetivo de suprir uma necessidade de mão de obra permanente e não eventual, violando a norma constitucional que exige concurso público para o preenchimento de cargos públicos, tornando esse contrato nulo.

Nesse contexto, a nulidade dos contratos devido às sucessivas renovações além do prazo legal de 3 anos levanta questões sobre as consequências jurídicas desses atos. Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n. 1.066.677) e 916 (RE n. 765.320), que se aplicam conjuntamente ao caso em questão.

Portanto, no julgamento do RE n. 765.320, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima têm direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, conforme o artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTESAO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOSEFETUADOSNO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO–FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 –
sem destaque no original
).

Ademais, em decisão mais recente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 1.066.677, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, decidiu que, no caso de contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva, deve ser reconhecido o direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3, conforme se vê,
verbis
:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA.DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDASDO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 –
sem destaque no original
).

Assim, diante da configuração de contratação temporária sucessiva em desconformidade com os ditames constitucionais para a professora Flavia Rosana Leite Moreira, é devida a remuneração pelos períodos efetivamente laborados, bem como o levantamento dos valores correspondentes ao FGTS, conforme preceitua o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. Também são devidos os valores relativos às férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário correspondentes aos períodos de serviço prestado.

Ressalte-se, ainda, que não é devida a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, uma vez que, embora o contrato de trabalho seja considerado nulo, trata-se de contrato administrativo, razão pela qual tal verba rescisória não se aplica.

Em relação aos demais professores -
Flaelly
Cristina Almeida de Oliveira,
Flankizan
do Carmo Prata, Flaviana Carlota de Almeida, Flavia Ribeiro Costa Souza e
Flaviane
da Silva Reis Moreira - cujos contratos não ultrapassaram o prazo de 3 anos, não há que se falar em nulidade contratual. Para estes, o pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário está condicionado à previsão legal ou contratual expressa, conforme a Lei Municipal n. 4.424/2003, que estabelece em seu art. 10 que os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas, inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro "
se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo
", comprovação que não foi produzida nos autos.

No que se refere à alegação de pagamento parcial das verbas pleiteadas, registra-se que a apuração do valor devido será feita em fase de liquidação de sentença, momento oportuno para que se proceda à exclusão de parcelas efetivamente quitadas, desde que devidamente comprovadas pela parte executada.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, mostra-se correta a fixação adotada na sentença, com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Ademais, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices (art. 3º da EC 113/2021).

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se tratar de sentença ilíquida, determino que o respectivo percentual seja fixado apenas por ocasião da liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação em relação à autora Flavia Rosana Leite Moreira, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário à professora, cuja contratação ultrapassou o prazo legal de 3 anos,
observada a prescrição quinquenal.

1.1. Os juros moratórios e a correção monetária observarão os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, sendo aplicada, a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa SELIC como índice único de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices; a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ

1.2. Em razão do provimento do recurso em relação à autora, inverto o ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, postergando-se a fixação do montante da verba honorária para a fase de liquidação de sentença.

2.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto aos demais professores listados na inicial (Flaelly Cristina Almeida de Oliveira, Flankizan do Carmo Prata, Flaviana Carlota de Almeida, Flavia Ribeiro Costa Souza e
Flaviane
da Silva Reis Moreira), cujas contratações não ultrapassaram o prazo de 3 (três) anos e, portanto, não foram consideradas nulas, mantendo-se incólume a sentença nesse ponto.

2.1. Majoro os honorários advocatícios recursais em favor do Município de Cuiabá, relativamente ao não provimento do recurso interposto por tais servidores, em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025